Tribunal: TJDFT
Processo: 0737424-20.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, REJEITADO. DIREITO À SAÚDE. DISPOSITIVO INTRAUTERINO DE CONTRACEPÇÃO (ESSURE). PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RETIRADA. NECESSIDADE E URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, necessário consignar que a 1a Câmara Cível, no julgamento do Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000, declarou competente para processar e julgar demanda análoga ao presente feito o Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, tendo sido consignado no voto condutor que “a lide originária foi ajuizada com suporte apenas em resoluções da ANS, sendo possível antever que a causa envolve matéria probatória de menor complexidade”
2. Assim, uma vez afastada a complexidade da produção probatória em demanda análoga ao presente feito, no julgamento do Conflito de Competência no 0708477-04.2020.8.07.0000 pela 1a Câmara Cível, e haja vista a necessidade de manter a jurisprudência estável e coerente, ressalva-se o entendimento externado em casos pretéritos para fazer prevalecer o entendimento desta 3o Turma Recursal.
3. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente na submissão da “autora ao procedimento cirúrgico adequado à retirada do microdispositivo tubário Essure e respectivos fragmentos, se houver, com base na classificação de risco da paciente a ser feita em consulta a se realizar em 10 dias, a contar do trânsito em julgado, e no seu posicionamento com relação aos demais pacientes que aguardam cirurgia”.
4. Nas razões do recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa, posto que não foi oportunizada a produção de prova a desconstituir o “genérico laudo médico” apresentado pela autora. No mérito, sustenta que, em janeiro de 2019, foi publicado o cancelamento do registro do produto, mas a pedido da fabricante/importadora, e não em razão de qualquer defeito verificado pela ANVISA ou pelos demais órgãos de fiscalização na área de saúde.
5. Relata que o laudo é genérico e “segue o mesmo ritual de padronização de todos os demais laudos subscritos pelo mesmo profissional e que têm servido para instruir petições iniciais com o mesmo propósito que a subjacente”. Aduz que não há qualquer “menção a ter ocorrido exame presencial da paciente, ou ainda obtido exame laboratorial, de imagem, endoscópico ou de patologia clínica na paciente, para se afirmar que, no caso concreto, haja uma discrepância no dispositivo”. Assevera que somente uma avaliação multidisciplinar, baseada em diversos exames poderia concluir pela necessidade de retirada do dispositivo.
6. Pugna seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, a fim de que o processo retorne à origem para oportunizar a produção da referida prova. No mérito requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, haja vista que a autora (i) não comprovou ter os sintomas descritos na petição inicial; (ii) não comprovou que eventuais sintomas decorram, direta ou indiretamente, do dispositivo Essure; (iii) não comprovou que o dispositivo Essure tenha aptidão de causar sintomas dessa natureza; (iv) não procurou o sistema público de saúde com queixas relacionadas ao uso do dispositivo, não foi submetida a exames completos e a uma avaliação multidisciplinar para avaliação das causas de suas alegadas enfermidades e para definir a causa; (v) apresentou exame de imagem que não demonstra qualquer anormalidade no dispositivo, nem que ele tenha se deslocado ou se desintegrado; e, (vi) trouxe relatório médico genérico e inespecífico, que não apresenta detalhamento dos exames realizados para se fazer as afirmações que nele constam.
7. É certo que é dever do Estado garantir assistência à saúde (CF, arts. 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204 e ss.). Não obstante, no caso concreto, não se verifica omissão estatal a respaldar o interesse da autora na intervenção judicial para o imediato fornecimento das consultas, exames e procedimento cirúrgico.
8. No caso ora em análise, não há comprovação de que o comprometimento da saúde da paciente decorre da manutenção do implante em seu organismo. Muito embora a autora tenha acostado relatório médico que conclui pela necessidade de retirada do dispositivo, percebe-se que o médico chegou a tal conclusão tendo em vista única e exclusivamente o relato dos sintomas feito pela autora.
9. Outrossim, a autora não logrou demonstrar as apontadas tentativas de atendimentos e negativas de retirada do dispositivo, pelos médicos do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, unidade pública responsável pela retirada do Essure. Isso porque, ainda que alegue não ter recebido qualquer documento acerca da apontada negativa de retirada do dispositivo, certo é que todas as consultas realizadas são relatadas e descritas no prontuário médico dos pacientes. Logo, não há como acolher a alegação de que não lhe foi concedido qualquer documento que possa comprovar a negativa do Distrito Federal em realizar a retirada do dispositivo Essure.
10. Importante consignar que não foram juntados ao processo os documentos mencionados na petição inicial, na réplica e nas contrarrazões como, por exemplo, prontuário médico e exame de imagem, mas tão somente, exame de sangue (ID 22940301), que foi realizado sem pedido médico e em laboratório particular, para análise do nível de Níquel no sangue e, inclusive, indica o resultado de 3,85 mcg/L, dentro dos valores de referência indicados pelo laboratório (de 0,6 a 7,5 mcg/L).
11. Desse modo, não há como avaliar se as complicações noticiadas na exordial são decorrentes do referido dispositivo a justificar a condenação do ente federativo na obrigação de promover a cirurgia de retirada do dispositivo Essure.
12. Além disso, ainda que se considerasse que o caso da autora requer a intervenção cirúrgica, não restou demonstrada a urgência a ser atestada por médico responsável pela cirurgia, o que torna inviável a procedência do pedido
13. Nesse cenário, inviável a intervenção judicial para fins de compelir o DF à realização de procedimento cirúrgico, à míngua da mínima comprovação da necessidade, da situação de risco ímpar e de omissão do Ente Federativo, sob pena de desobedecer a lista de espera de procedimentos e/ou cirurgias, em que também se encontram pacientes com diversos quadros clínicos e enfermidades graves, inclusive com risco iminente de óbito.
14. Pelas razões expostas, dá-se provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
15. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido.
16. Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 55, Lei no 9.099/95).
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.